Tribunal: TJBA
Processo: 0125884-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125884-12.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CLOVIS SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACÓRDÃO COLEGIADO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL ANTIGO – VALORAÇÃO DE PROVA MÉDICA SUPERVENIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 493 DO CPC – CONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS EXPRESSAMENTE FIXADOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa a prova pericial, fundamenta a superação do laudo antigo por documentação médica superveniente e fixa, de modo claro, o termo inicial e os efeitos financeiros da condenação.

A discordância da parte embargante quanto à valoração da prova e ao marco temporal do benefício configura mero inconformismo, insuscetível de exame em sede de embargos declaratórios.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0125884-12.2009.8.05.0001,
em que figuram como embargante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como embargado
J
OSE CLOVIS SILVA
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
CONHECER
dos embargos de declaração e
OS REJEITAR,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

V